Tribunal: TJMT
Processo: 1030451-70.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030451-70.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE ROGERIO DA SILVA ZUCCHI - CPF: 801.774.501-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1030451-70.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

ANDRE ROGERIO DA SILVA ZUCCHI

Recorrida:
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
22-26/05
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZA
ÇO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE
FEITO DE PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AIR BAG DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONVOCAÇÃO DE
RECALL
QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CASO CONCRETO EM QUE A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO
PERDUROU
PRO VÁRIOS
MESES
. COMPROMETIMENTO DO USO DO BEM
. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO
. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a
capacidade econômica d
o
atingid
o
, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
,
que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
. Sentença parcialmente reformada.

4
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação indenizatória em que
o

Recorrente

ANDRE
ROGERIO DA SILVA ZUCCHI
postula reparação por danos morais,
em razão de falha na prestação do serviço consistente na demora da substituição do produto defeituoso, após chamada por recall.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Em face do exposto, OPINO POR CONFIRMAR A LIMINAR E OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a reclamada na reparação por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil
reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido
de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação.
”.

Inconformad
o
,
o

Recorrent
e

ANDRE
ROGERIO DA SILVA ZUCCHI
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões (ID
130017160
),
o
Recorrid
o

PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
, refuta as razões recursais pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023